Tribunal: STF
Processo: AI 655393
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA: 
   DIREITO ADQUIRIDO NA FORMA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA REUNIÃO DOS
   REQUISITOS DA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DE 
   REGRAS MAIS FAVORÁVEIS DE DIFERENTES REGIMES. PRECEDENTE DO 
   PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.